Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. FRAUDE. BICICLETAS. PREÇO ABAIXO DO PRATICADO PELO MERCADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E O DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Golpe praticado pela internet. Anúncio de bicicletas por preço muito abaixo da média no mercado de consumo. Pedido de transferência para conta bancária.
2. Se não ficou provado que houve nexo causal entre a conduta praticada pelo banco e o dano sofrido, não há que se falar em responsabilização civil, ocasião em que não há dano material ou moral a ser indenizado pela instituição bancária.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.